Tribunal: TJBA
Processo: 8075620-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075620-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: ARTUR DA HORA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ação revisional. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU POSTERIORMENTE REVOGADA POR DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE DEPÓSITOS MENSAIS. SENTENÇA QUE, EQUIVOCADAMENTE, REGISTROU SUA MANUTENÇÃO. REFORMA PARA AFASTAR A MENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Decisão
reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075620-29.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelado ARTUR DA HORA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.